Tribunal: STJ
Processo: 5005535-39.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916903 - SC(2025/0140230-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: RAFAEL SCHREIBER - SC021750
EMBARGADO
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
EMBARGADO
: GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56333655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 57f5c22b-0fb3-4c43-bd9b-2ec28fae1734

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56333655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 12:02:43
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 57f5c22b-0fb3-4c43-bd9b-2ec28fae1734

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916903 - SC(2025/0140230-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR
: RAFAEL SCHREIBER - SC021750
EMBARGADO
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
EMBARGADO
: GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICÍPIO DE JOINVILLE,
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não
conheceu do agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl. 392):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL (DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO
REFUTADA). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
Documento eletrônico VDA55652362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: afb64468-0de6-4912-a4a3-2eb7ecfa0c21

alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min.
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.
Alega a parte embargante às fls. 402-406, que "houve omissão quanto a trechos
inéditos e argumentativos da peça recursal, partindo de uma premissa fática equivocada.
Diferente do que constou na decisão, o Município não apenas transcreveu o recurso anterior, mas
dedicou parágrafos específicos para confrontar o entendimento da Presidência deste E. STJ" (fl.
403).
No mais, reprisa fragmentos da petição de agravo em recurso especial.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 416-423.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que não conheceu do agravo interno, observa-se
que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
mencionados pela parte embargante.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 392-396):
"Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 347-348, fundou-se na
aplicabilidade do enunciado 182 da Súmula desta Casa, tendo em vista a parte
recorrente não ter refutado dois dos cinco fundamentos da decisão de segundo
grau que inadmitiu seu recurso especial, quais sejam, os enunciados 5 e 7 das
Súmulas do STJ.
Todavia, em sede de agravo interno, a parte agravante limitou-se a reprisar
fragmentos de sua petição de agravo em recurso especial, sem, no entanto,
refutar concretamente a incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ, e sem
demonstrar, de que modo e por intermédio de quais razões jurídicas, teria
obedecido a regularidade formal e o princípio da dialeticidade por ocasião da
interposição do seu agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55652362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: afb64468-0de6-4912-a4a3-2eb7ecfa0c21

Dessa maneira, tem-se que a fundamentação da decisão monocrática proferida
no âmbito deste Tribunal Superior, à míngua de impugnação específica,
detalhada, concreta e pormenorizada, permanece hígida, produzindo todos os
efeitos no mundo jurídico. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. INCIDÊNCIA DO § 1o, DO ART. 1021, CPC/2015.
1. O agravo interno que limita-se a tecer impugnações genéricas quanto
aos fundamentos da decisão agravada, bem como a repetir as mesmas
razões do agravo em recurso especial, não atende o ônus da
dialeticidade previsto no
§ 1o, do
art. 1021,
CPC/2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
.
24/3/2022)
(...)
Note-se que 'a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão
contra a qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob
pena de sua manutenção'. (AgRg nos EDv nos rel. Min. Jorge Mussi, Corte
Especial, DJe de EAREsp n. 1.226.428/SP, 26/5/2020)
Assim, 'inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a
pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os
motivos expendidos pela decisão recorrida'. (AgInt no rel. Min. Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJe de AREsp n. 1.439.852/MS, 18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, 'em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao
mérito da controvérsia'. (AgInt no rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe de AREsp n. 2.275.418/RN, 19/4/2023)
Desse modo, 'verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da
inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III,
e 1.021, § 1o, do
'. (AgInt no rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
Terceira Turma, DJe de AREsp n. 2.590.320/SP, 15/8/2024)
(...)
Ante o exposto,
".
não conheço do agravo interno
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
Documento eletrônico VDA55652362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: afb64468-0de6-4912-a4a3-2eb7ecfa0c21

eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte".
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Documento eletrônico VDA55652362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: afb64468-0de6-4912-a4a3-2eb7ecfa0c21

Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido".
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados".
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Documento eletrônico VDA55652362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: afb64468-0de6-4912-a4a3-2eb7ecfa0c21

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55652362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 06/04/2026 21:31:52
Código de Controle do Documento: afb64468-0de6-4912-a4a3-2eb7ecfa0c21

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.916.903 / SC
Número Registro: 2025/0140230-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50055353920248240000 50287879320208240038
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : RAFAEL SCHREIBER - SC021750
AGRAVADO
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
AGRAVADO
: GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EQUILÍBRIO FINANCEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICÍPIO DE JOINVILLE
PROCURADOR : RAFAEL SCHREIBER - SC021750
EMBARGADO
: TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTÔNIO LTDA
EMBARGADO
: GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO HARGER - SC010600B
ROGÉRIO MARQUES DA SILVA - SC018193
Documento eletrônico VDA56313389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: fbf1820a-1dd2-4e40-8096-ac13c20d61f9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:44:43
Código de Controle do Documento: fbf1820a-1dd2-4e40-8096-ac13c20d61f9